Tribunal: TJES
Processo: 0000602-19.2024.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto
Data de julgamento: 2026-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000602-19.2024.8.08.0012
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: FABIANA DA SILVA SIMOES
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE FURTO. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. CRIME IMPOSSÍVEL. SISTEMA DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA. INEXISTÊNCIA. MOMENTO CONSUMATIVO. TEORIA DA AMOTIO. INVERSÃO DA POSSE. SÚMULA 567 DO STJ. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação criminal interposto pelo Ministério Público Estadual contra sentença proferida pelo Juízo
a quo
que absolveu sumariamente a acusada, com fundamento no crime impossível, em imputação de furto praticado em estabelecimento comercial dotado de sistema de videomonitoramento, com abordagem da agente já fora da loja e recuperação da
res furtiva
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a existência de sistema de vigilância eletrônica e monitoramento por funcionários de estabelecimento comercial caracteriza crime impossível em delito de furto; (ii) estabelecer se há consumação do crime de furto diante da inversão da posse da coisa subtraída, ainda que por curto lapso temporal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O crime impossível exige a absoluta ineficácia do meio empregado ou a absoluta impropriedade do objeto, o que não se verifica quando o sistema de vigilância apenas dificulta, mas não impede de forma absoluta, a prática do delito.

O monitoramento eletrônico e a vigilância por funcionários não eliminam o risco à propriedade, pois são falíveis e não tornam o meio absolutamente ineficaz para a subtração.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça afasta o reconhecimento automático do crime impossível em furtos praticados em estabelecimentos comerciais vigiados, conforme a Súmula 567.

O crime de furto consuma-se com a inversão da posse do bem, ainda que por breve período, sendo desnecessária a posse mansa, pacífica ou desvigiada.

A abordagem da acusada fora do estabelecimento, na posse da res furtiva, evidencia a consumação do delito segundo a Teoria da Amotio, adotada pelo STF e pelo STJ.

A absolvição sumária fundada no crime impossível se revela prematura e contrária à orientação jurisprudencial dominante, impondo-se o retorno dos autos para regular instrução processual.

IV. DISPOSITIVO

Recurso provido.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, arts. 17 e 155,
caput
; Código de Processo Penal, art. 397, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 567; STJ, AgRg no AREsp 2.974.833/ES, Rel. Min. Carlos Pires Brandão, Sexta Turma, j. 16.12.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0000602-19.2024.8.08.0012
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: FABIANA DA SILVA SIMOES

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Tenho sob exame recurso de apelação criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, inconformado com a r. sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Cariacica (ID 16135115).

A denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual, no ID 16135102, narra o seguinte:

[...] no dia 23 de março de 2024, por volta das 18h28min, Shopping Moxuara, Rodovia BR 260, Nº 0, São Francisco, município Cariacica/ES, a ora denunciada FABIANA DA SILVA SIMÕES, consciente e voluntariamente subtraiu para si coisa alheia móvel, consistente em 01 (uma) peça de blusa moletom na cor branca e 01 (uma) peça da mesma blusa na cor preta avaliadas em R$ 359,80 (trezentos e cinquenta e nove reais e oitenta centavos), sendo tudo da propriedade “Lojas Renner”. (vide Auto de Apreensão à fl. 20 e Auto de Restituição à fl. 21).

Narram os autos que, nas condições de data, horário e local citado acima, a denunciada FABIANA, após entrar na Loja Rener, foi até o setor de vestuário feminino e dali subtraiu, de forma sorrateira, 01 (uma) peça de blusa moletom na cor branca, e 01 (uma) peça da mesma blusa na cor preta avaliadas no valor total de R$ 359,80 (trezentos e cinquenta e nove reais e oitenta centavos), colocando referidos itens em sua mochila.

Ocorre que, através do setor de vídeo monitoramento do estabelecimento, o Sr. Joabe Santos da Silva, funcionário da Loja Renner, verificou que a denunciada FABIANA retirou 01 (uma) blusa de moletom da arara e a colocou embaixo do seu braço e, ato contínuo, se dirigiu para um pouco mais à frente, de onde subtraiu mais uma peça de roupa, sendo uma blusa de moletom de cor preta, colocando-a dentro da mochila que trazia consigo. Na sequência, a denunciada evadiu-se do estabelecimento sem efetuar o devido pagamento das mercadorias.

Emerge dos autos que os funcionários do estabelecimento conseguiram abordar a denunciada FABIANA, já fora do local, em seu poder da res furtiva.

Infere-se, por fim, das peças informativas em anexo que policiais militares foram acionados, via CIODES, comparecendo ao local dos fatos, sendo os bens subtraídos encontrados e apreendidos no interior da mochila da denunciada FABIANA, razão pela qual foi detida em estado de flagrante delito e conduzida à Delegacia para as providências de praxe.

Assim agindo, restando autoria e materialidade incontestes, praticou a denunciada FABIANA DA SILVA SIMÕES o crime previsto no art. 155, “caput’’, do Código Penal Brasileiro.

O Juízo
a quo
, contudo, entendeu por bem acolher a tese de defesa preliminar apresentada na resposta à acusação, asseverando que a vigilância constante exercida pelo funcionário da loja, que monitorava a acusada a todo tempo, teria tornado absolutamente ineficaz o meio escolhido para a prática do furto, concluindo que o bem jurídico tutelado (a propriedade) “nunca esteve em risco”, ensejando, portanto, a absolvição sumária sob o fundamento do crime impossível, com fulcro no artigo 397, inciso III, do Código de Processo Penal.

Pois bem.

O cerne da presente controvérsia recursal reside, pois, na avaliação da tese de crime impossível no contexto de furto praticado em estabelecimento comercial dotado de sistema de vigilância eletrônica e presença de funcionários monitorando a ação delitiva, bem como na análise do momento consumativo do crime de furto.

A análise detida e pormenorizada dos autos, em cotejo com a orientação jurisprudencial consolidada das Cortes Superiores, demonstra de forma cristalina que a fundamentação utilizada na r. sentença para a absolvição sumária da apelada não se coaduna com o entendimento dominante acerca do tema, mostrando-se equivocada a premissa de que a existência de sistema de vigilância inibiria, de forma absoluta, a consumação do crime de furto.

O instituto do crime impossível, previsto no artigo 17, do Código Penal, exige a
absoluta ineficácia do meio
empregado ou a
absoluta impropriedade do objeto
, o que não se verifica de maneira alguma no caso em apreço, onde a vigilância atuou como dificultador da ação, mas não como impedimento intransponível para o exaurimento do dolo de subtração.

Conforme a narrativa fática, o sistema de videomonitoramento, embora tenha possibilitado a identificação e o acompanhamento da ação criminosa,
não impediu
que a acusada Fabiana da Silva Simoes efetivamente praticasse o núcleo do tipo penal de furto, que é o ato de
subtrair
.

O fato de a vigilância ter sido ativada e ter levado à posterior abordagem não implica que o meio fosse
absolutamente ineficaz
, mas apenas que as medidas de prevenção e repressão do estabelecimento lograram êxito em
minimizar o prejuízo
e
recuperar a res
.

É imperativo ressaltar que o risco, ainda que em grau reduzido, sempre existe, pois a vigilância humana ou eletrônica, por mais sofisticada que seja, é falível e não tem o condão de tornar o objeto
absolutamente impróprio
ou o meio
absolutamente ineficaz
.

É exatamente neste ponto que se deve aplicar o entendimento sumulado do Superior Tribunal de Justiça, que pacificou a controvérsia jurídica sobre a matéria, afastando de forma definitiva a possibilidade de reconhecimento automático do crime impossível em casos análogos ao presente.

O monitoramento eletrônico ou a presença de seguranças apenas
dificultam
a ação criminosa, mas não a tornam
absolutamente impossível
no plano fático-jurídico. Assim, a tese de absolvição sumária encontra óbice na
jurisprudência consolidada
, devendo ser afastada com a máxima clareza e rigor técnico.

Nesse sentido, a
Súmula 567, do Superior Tribunal de Justiça
estabelece que:

“Sistema de vigilância realizado por monitoramento eletrônico ou por existência de segurança no interior de estabelecimento comercial, por si só, não torna impossível a configuração do crime de furto”.

Portanto, a conclusão alcançada pelo Juízo sentenciante de que o bem jurídico tutelado (propriedade) "nunca esteve em risco" é manifestamente contrária à jurisprudência dos tribunais superiores, que reconhecem a potencialidade lesiva da conduta, mesmo sob monitoramento, determinando que a perseguição e a recuperação da
res
sejam consideradas como circunstâncias da execução do delito, e não como elemento excludente da tipicidade por ineficácia absoluta do meio, o que demonstra o equívoco da prematura absolvição sumária.

Superada a questão do crime impossível, é fundamental analisar o momento consumativo do crime de furto.

Os autos noticiam que a acusada subtraiu as duas blusas e as colocou em sua mochila, conseguindo se evadir do estabelecimento (
Lojas Renner
) sem efetuar o devido pagamento das mercadorias. A abordagem pelos funcionários ocorreu somente já fora do local, demonstrando que, por um
curto período
, houve a
inversão da posse
dos bens subtraídos.

O direito penal brasileiro, alinhado à orientação do
Supremo Tribunal Federal
e do
Superior Tribunal de Justiça
, adota a
Teoria da
Amotio
(ou
Apprehensio
), segundo a qual o crime de furto (e roubo) se consuma no momento em que o agente tem a
posse da coisa subtraída
, ainda que por um
lapso temporal exíguo
, sendo
dispensável
que essa posse seja
mansa, pacífica
ou
desvigiada
.

O simples fato de a
res furtiva
ter saído da esfera de disponibilidade e vigilância da vítima e ingressado na esfera de posse do agente é suficiente para
consumar o crime
, relegando-se a discussão sobre a prisão imediata ou a recuperação do bem para a fase de exaurimento ou eficácia do delito, mas não para a sua consumação.

A jurisprudência mais recente do
Superior Tribunal de Justiça
reforça essa compreensão ao reiterar a prevalência da Teoria da
Amotio
para a definição do momento consumativo do furto. Vejamos:

[...] O monitoramento eletrônico ou a vigilância contínua por funcionários do estabelecimento comercial não tornam impossível a consumação do crime de furto, conforme entendimento consolidado na Súmula nº 567 do STJ e no Tema 924 da Terceira Seção do STJ. 4.
A consumação do furto ocorre com a inversão da posse do bem subtraído, ainda que por breve período, como no caso em análise, em que os recorrentes foram detidos na parte externa do estabelecimento comercial
. [...] (STJ; AgRg-AREsp 2.974.833; Proc. 2025/0236459-3; ES; Sexta Turma; Rel. Min. Carlos Pires Brandão; DJE 16/12/2025).

Desse modo, considerando os indícios suficientes de que a acusada foi abordada já fora do local da subtração, na posse das mercadorias, restou consumada a infração penal de furto, nos termos do artigo 155,
caput
, do Código Penal.

Logo, no caso, há necessidade de reforma da sentença, a fim de se permitir o regular prosseguimento do feito, para a devida instrução processual e, eventualmente, julgamento meritório do caso.

À luz do exposto,
conheço do recurso ministerial
e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença de primeiro grau, afastando a absolvição sumária e determinando o
retorno dos autos ao juízo de origem
para o
regular prosseguimento do feito
, com a designação de audiência de instrução e julgamento e posterior prolação de nova sentença.

É como voto.

Vitória, 16 de janeiro de 2026

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)